Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-53.2013.8.11.0108
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-53.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (APELANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (APELANTE), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (APELANTE), SUCESSÃO DE SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES - CPF: 894.940.911-91 (APELANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e
civil.
Apelação cível. Embargos à execução. Coisa julgada. Sentença terminativa. Inexistência de coisa julgada material. Reconhecimento de ofício. Violação ao contraditório e à não surpresa. Nulidade parcial. Retorno à origem. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução
fundados
em cédulas rurais hipotecárias, extinguiu parcialmente o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer coisa julgada quanto a matérias discutidas em ação revisional anterior, e julgou improcedentes os pedidos remanescentes.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada material apta a impedir a rediscussão de cláusulas contratuais, quando a ação revisional anterior foi extinta sem resolução de mérito; e (
ii
) saber se o reconhecimento de ofício da coisa julgada, sem prévia oitiva das partes, viola os princípios do contraditório e da não surpresa.

III. Razões de decidir

3.
A coisa julgada material exige decisão de mérito, nos termos do art. 502 do CPC, inexistente na hipótese em que a demanda anterior foi extinta com fundamento no art. 485, VI, do CPC, circunstância que gera apenas coisa julgada formal e não impede a rediscussão da matéria.

4.
A ausência de pronunciamento jurisdicional sobre o mérito das cláusulas contratuais afasta à coisa julgada, inviabilizando a extinção parcial dos embargos à execução.

5.
O reconhecimento de ofício da coisa julgada, sem prévia intimação das partes para manifestação, configura decisão surpresa, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do CPC, comprometendo a higidez do devido processo legal.

6.
Caracterizado
error
in procedendo
, impõe-se a anulação parcial da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento das matérias indevidamente extintas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e
provido para anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem quanto aos pedidos indevidamente extintos, mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção de ação anterior sem resolução de mérito não produz coisa julgada material, permitindo a rediscussão da matéria em embargos à execução. 2. O reconhecimento de ofício da coisa julgada exige prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 485, VI, 502 e 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.163.779/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.03.2022; TJMT, Apelação nº 1004971-75.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
ÁLVARO ANDRÉ GOMES E OUTROS

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
/MT,
n
os Embargos à Execução
,
autos n
º

0000516-53.2013.8.11.0108
,

oposto
contra
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
,

que

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de reconhecimento do excesso na cobrança dos juros, ausência de mora, ilegalidade da cláusula de seguro, ilegalidade dos juros moratórios, comissão de permanência e multa, por tratar-se de matéria já decida nos autos ação revisional nº 613-53.2010.8.11.0045, configurando-se a coisa julgada.

Extrai-se dos autos que a parte apelante opôs embargos à execução, em face da execução de título extrajudicial nº 0000332-34.2012.8.11.0108, ajuizada por Banco Rabobank
International
Brasil S/A, a qual tem por objeto a cobrança consubstanciada nas “Cédula Rural Hipotecária nº 701.039/02” e “Cédula Rural Hipotecária nº 701.040/02”.

Na petição inicial dos embargos
(ID 302817358 - pág. 7/56)
, o embargante sustentou, em síntese, que o débito perseguido na execução em apenso encontrava-se em discussão nos autos da ação revisional de contrato nº 0000613-53.2010.8.11.0045, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na qual se discutia: (i) o percentual da taxa de juros aplicada; (
ii
) a prorrogação dos vencimentos das obrigações, conforme a capacidade de pagamento do requerente, com incidência de juros no patamar de 6,5%; (
iii
) a exclusão da cláusula atinente à comissão de reserva de crédito; (
iv
) a declaração de inexistência de mora, diante da alegada impossibilidade de adimplemento; (v) a exclusão de quaisquer encargos moratórios, tais como multa, juros, comissão de permanência, bem como a abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito; e (vi) a revisão da cláusula penal, com a fixação da multa no percentual de 2%.

Aduziu, ainda, a ocorrência de excesso de garantia, ao argumento de que, além da garantia fiduciária incidente sobre o bem financiado, a exequente/embargada exigiu, cumulativamente, garantia hipotecária prestada pelos avalistas; bem como alegou excesso na cobrança de juros, a ilegalidade da cláusula que prevê a comissão de reserva de crédito, a ausência de mora em razão da impossibilidade de pagamento, a abusividade da cláusula que impõe a contratação de seguro, e, por fim, a ilegalidade dos encargos moratórios exigidos, notadamente juros de mora, comissão de permanência e multa contratual.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem consignou que, conforme reconhecido pelo próprio embargante, a maior parte dos pedidos formulados nos presentes embargos, excetuadas as alegações de excesso de garantia e de ilegalidade da cláusula de comissão de reserva de crédito, já havia sido deduzida na ação revisional de contrato nº 613-53.2010.811.0045, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedidos, sendo certo que tais questões foram integralmente apreciadas em sentença já transitada em julgado. Diante disso, reconheceu a ocorrência de coisa julgada e, com fundamento no art. 485, inciso V, § 3º, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto a tais pleitos, prosseguindo apenas quanto às matérias remanescentes
, as quais foram julgadas improcedentes
.

Nas razões recursais
(ID 302817370)
, os apelantes sustentam

que não há coisa julgada, pois, na ação revisional anteriormente ajuizada (processo nº 613-53.2010.8.11.0045), não houve julgamento de mérito em relação aos contratos discutidos, tendo o feito sido extinto sem resolução de mérito, circunstância que afastaria a identidade necessária para a configuração do instituto. Sustentam, ainda, que o reconhecimento da coisa julgada se deu de ofício, sem oportunizar às partes manifestação prévia, em afronta aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC. Diante disso, defendem a ocorrência de
error
in procedendo e requerem a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e apreciação dos pedidos formulados.

Em contrarrazões, o apelado alega, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada quanto aos pontos não impugnados no recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando a inexistência de excesso de garantia, a legalidade da comissão de reserva de crédito e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o financiamento
se destinou
à atividade produtiva rural, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (ID
302817375)
.

Preparo recursal recolhido (ID 303352352).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Inicialmente, cumpre registrar que, embora o apelado sustente, em contrarrazões, a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada quanto a determinados capítulos da sentença, tal análise mostra-se prescindível como questão preliminar autônoma, uma vez que, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, o efeito devolutivo da apelação encontra-se limitado às matérias efetivamente impugnadas pela parte recorrente (
tantum
devolutum
quantum
appellatum
), de modo que eventual estabilização dos capítulos não impugnados configura consequência lógica e automática do julgamento recursal, dispensando pronunciamento prévio específico a esse respeito.

Superada essa observação, a matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de coisa julgada material apta a justificar a extinção parcial dos embargos à execução, bem como à análise da alegada nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, em razão do reconhecimento de ofício da referida prejudicial.

Razão assiste aos apelantes.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
A formação da coisa julgada material pressupõe, portanto, a existência de pronunciamento judicial que tenha apreciado o mérito da controvérsia, nos moldes do art. 487 do mesmo diploma legal, além da verificação
da tríplice
identidade entre as demandas, conforme preceitua o art. 337, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o magistrado de origem reconheceu a existência de coisa julgada ao fundamento de que as matérias relativas ao excesso na cobrança de juros, ausência de mora, ilegalidade da cláusula de seguro e dos encargos moratórios já teriam sido objeto de apreciação na ação revisional nº 613-53.2010.8.11.0045.

Todavia, verifica-se que, na referida demanda, a sentença (ID 156590540, pág. 111 – autos da ação revisional) expressamente consignou:
“julgo extinto o processo, sem a resolução de seu mérito, em função do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da companhia requerida, com relação à pretensão de revisão dos contratos nº 701.040/2 e nº 701.039/2, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC”
.

Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, a configuração da coisa julgada material, porquanto inexistiu pronunciamento judicial apto a solver definitivamente a controvérsia relativa às cláusulas contratuais ora impugnadas.

É cediço que a sentença terminativa, proferida com fundamento no art. 485 do CPC, produz apenas coisa julgada formal, não impedindo a rediscussão da matéria em nova demanda, nem tampouco em sede de embargos à execução. Nesse sentido, a doutrina é pacífica ao afirmar que somente as decisões de mérito irradiam a autoridade da coisa julgada material, apta a obstar a reapreciação do direito controvertido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a
extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de legitimidade ad causam não produz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, a qual não impede a discussão da matéria em processo diverso

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 1163779 RS 2009/0209995-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2022)
.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação. A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação. (TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Dessa forma, ao reconhecer a existência de coisa julgada material em hipótese na qual não houve apreciação do mérito na demanda anterior, a sentença recorrida incorreu em manifesto
error
in procedendo
, impondo-se sua reforma.

Não bastasse isso, verifica-se, ainda, violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, dispõe o art. 10 do CPC que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Na hipótese dos autos, o reconhecimento da coisa julgada deu-se de forma
ex

officio
, sem que fosse oportunizado às partes prévio contraditório acerca da matéria, o que configura típica decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico processual vigente.

Diante disso, impõe-se a anulação parcial da sentença, limitada ao capítulo que extinguiu os pedidos fundados nos contratos nº 701.040/02 e 701.039/02, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento dessas matérias, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular parcialmente a sentença
, especificamente no capítulo que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base na suposta coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento dos pedidos fundados nos contratos nº 701.040/02 e 701.039/02.

Ficam mantidos os demais termos da sentença
.

Tendo em vista a anulação parcial da sentença e o retorno dos autos à origem, não há que se falar em majoração de honorários recursais, nos termos do Tema 1.059 do STJ. Eventual redistribuição de ônus sucumbenciais deverá ser examinada ao final do novo julgamento de mérito, conforme o resultado obtido por cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026